Tribunal: TJBA
Processo: 8087507-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087507-39.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARCIA SANTOS CARDOZO Advogado(s): JOANA MARIA VOSS SALINAS, MHAILE DE OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros Advogado(s):MARCIO ALEXANDRE MALFATTI ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARÊNCIA CONTRATUAL COMPROVADAS. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com indenização por danos morais em face de administradora de consórcios, na qual a autor alegava ter aderido ao contrato por indução em erro, em razão de suposta promessa de contemplação imediata. Pleiteia a anulação do contrato, restituição dos valores pagos e indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio em razão de promessa de contemplação antecipada; (ii) definir se é devida a restituição imediata dos valores pagos; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 138 do Código Civil prevê a anulabilidade do negócio jurídico quando a vontade emana de erro substancial, mas a prova dos autos demonstra que o consumidor tinha ciência inequívoca das regras do contrato. 4. A Lei nº 11.795/2008 estabelece que a contemplação em consórcios ocorre apenas por sorteio ou lance, vedada a promessa de liberação antecipada, regra reforçada em cláusula contratual expressa subscrita pelo apelante. 5. O contrato de adesão assinado é claro quanto à natureza do negócio e às formas de contemplação (sorteio e lance), não havendo qualquer documento que corrobore a tese de "carta marcada" ou garantia de prazo para entrega do crédito. 6. Quanto à premiação da motocicleta, a prova documental é contundente em desfavor da recorrente. As rés apresentaram o Termo de Acordo Extrajudicial assinado pela autora e com firma reconhecida, no qual aceitou receber a quantia de R$ 13.000,00 via cartão pré-pago como substituição ao bem físico, outorgando quitação plena e irrevogável 7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se aplica automaticamente e exige verossimilhança das alegações, inexistente no caso. 8. O pedido de restituição imediata não encontra amparo, pois ausente o vício de consentimento, deve-se observar o Tema 312/STJ, que fixa a devolução das parcelas em até trinta dias após o encerramento do grupo. 9. O pedido de indenização por danos morais não prospera, pois está umbilicalmente ligado ao pedido principal de anulação do contrato. Não havendo vício de consentimento na contratação, inexiste ato ilícito capaz de gerar o dever de indenizar. 10. A apelada cumpriu os deveres de informação e transparência previstos nos arts. 6º, III, e 46 do CDC, afastando a alegação de indução a erro. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de cláusulas claras confirmando a ciência da consumidora afasta o reconhecimento de vício de consentimento em contrato de consórcio. 2. A restituição das parcelas em consórcio deve observar a Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312/STJ, não sendo imediata na ausência de anulação contratual. 3. A ausência de contemplação não configura dano moral, constituindo mero dissabor inerente à modalidade contratual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8087507-39.2023.8.05.0001, em que é apelante MARCIA SANTOS CARDOZO e apelada YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.